Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0705260-16.2021.8.07.0000 AUTOR: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS REU: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Marcos Lunguinho Matias, Id. 27369882, em face do v. Acórdão Id. 27050895. Intime-se a empresa Embargada para que apresente contrarrazões. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora